Tribunal: TJSP
Processo: 2241968-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de entorpecente apreendido (378 g de maconha), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de entorpecente apreendido (378 g de maconha), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2241968-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é paciente DIOGO
ANTONIO DOMINGUES VILELLA e Impetrante AFONSO CELSO DE PAULA
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para substituir a
prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319,
inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241968-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2241968-94.2020.8.26.0000
Comarca: Ourinhos
Impetrante: AFONSO CELSO DE PAULA LIMA
Paciente: Diogo Antonio Domingues Vilella
VOTO No 24.102
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando
a revogação da segregação provisória, com a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento.
Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de
entorpecente apreendido (378 g de maconha), cujo delito
imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se
podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que,
em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição
da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares
diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para
confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de DIOGO ANTONIO DOMINGUES
VILELLA, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Raquel Grellet
Pereira Bernardi, do Plantão Judiciário da Comarca de Ourinhos,
sob a alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal,
consistente na manutenção de sua custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241968-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação
idônea, salientando ser o paciente primário, possuidor de bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, ainda alegando
sua inocência quanto ao delito imputado.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará
de soltura em seu favor
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
70/72).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 75/76) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 81/87).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a
liminar.
Exsurge dos autos (fls. 17/19) que, em 25
de setembro p. p., o paciente foi preso em flagrante por violação
ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, na Rua Ata Hadade, no
340, policiais militares o surpreenderam em posse de 4 porções
de maconha, além da quantia de R$ 15,00, em espécie, sendo
que no interior de sua residência, ainda foram encontradas mais
12 porções de maconha (perfazendo o total de 378 g do
entorpecente), razão pela qual acabou detido e conduzido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241968-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
distrito policial.
Em decisão proferida no dia 26 de
setembro p.p. (fls. 55/58), a autoridade coatora converteu a
prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem
pública.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fl. 41), apurou-se que paciente é primário e não
registra antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o
volume de entorpecente apreendido na ocorrência (378 g de
maconha), a qual é desprovida violência ou grave ameaça, não
se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses
elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade
da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da segregação
cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer restrição,
enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna
às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da
custódia
preventiva pela
imposição
de
medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se
pertinente (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241968-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem
autorização do juízo.
Diante
do
exposto, pelo meu voto,
confirmo a medida liminar anteriormente deferida e concedo
parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas
cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do Código de
Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator